Tribunal: TJSP
Processo: 1034812-13.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISTRATO E CONFISSÃO DE DÍVIDA - DÉBITO - RECONHECIMENTO PELA NQZ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA EM RAZÃO DO DESFAZIMENTO DO CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO EM QUE O AUTOR REALIZOU INVESTIMENTO - PEDIDO - SENTENÇA - PARCIAL PROCEDÊNCIA - RESPONSABILIDADE - EXTENSÃO À EMPRESA Alternative Assets NQZ ConSultoria Ltda - APELO - AUTOR -

Ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA - INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISTRATO E CONFISSÃO DE DÍVIDA - DÉBITO - RECONHECIMENTO PELA NQZ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA EM RAZÃO DO DESFAZIMENTO DO CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO EM QUE O AUTOR REALIZOU INVESTIMENTO - PEDIDO - SENTENÇA - PARCIAL PROCEDÊNCIA - RESPONSABILIDADE - EXTENSÃO À EMPRESA Alternative Assets NQZ ConSultoria Ltda - APELO - AUTOR - PRETENSÃO - RECONHECIMENTO DA FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO ENTRE AS RÉS E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA QUE OS SÓCIOS, PESSOAS FÍSICAS, RESPONDAM PELA DÍVIDA - POSSIBILIDADE - ADMISSÃO dE MESMO GRUPO ECONÔNIMO (NQZ PARTICAPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, NGZ MULTI COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA, ALTERNATIVE ASSETS NGZ CONSULTORIA LTDA E LOFC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA) - DEVEDORA ORIGINAL - REVELIA - ESTREITO LIAME ENTRE OS SÓCIOS DAS EMPRESAS - ATIVIDADE - IDENTIDADE DE RAMO - prova documental - robustez - SENTENÇA - REFORMA.

APELO DO AUTOR PROVIDO.